Tribunal: TJMT
Processo: 0025867-35.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0025867-35.2013.8.11.0041
Recorrentes: BURITI ENERGIA S. A. e CURUA ENERGIA S. A.
Recorrido: MB SERVICE – ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração id 43857989, alegando a parte Recorrente que a decisão id 38124028, que indeferiu o efeito suspensivo, deve ser revista, uma vez que o recurso foi admitido, conforme decisão id 43573964.
Pois bem.
Em leitura dos autos, verifica-se que já houve a análise da admissibilidade do recurso especial, exaurindo a jurisdição da Vice-Presidência para conhecer de quaisquer pedidos apresentados pelas partes.
Importante consignar que a admissão do recurso não implica em concessão do efeito suspensivo, sendo que, inexistindo qualquer motivo para modificar a decisão que indeferiu aludido efeito, não há o que ser revisto, ainda mais quando a parte repete os argumentos já analisados quando da negativa do aludido efeito.
Imperioso ressaltar que após a admissibilidade realizada pelo Tribunal Local, resta inaugurada a competência do STJ para análise do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PENDÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Conforme dispõe o art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil de 2015, a competência desta Corte Superior para apreciar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial se inicia após a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem. III - No caso, é evidente a incompetência desta Corte, sendo que o indeferimento de tutela provisória na origem não inaugura a competência para examinar semelhante pedido, exceto na hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. IV - Não se verifica, de plano, manifesta ilegalidade no acórdão recorrido, bem como na decisão da Presidência do Tribunal de origem que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. V - No Recurso Especial, em análise preliminar, verifica-se a falta de prequestionamento da matéria suscitada (Súmula 211/STJ); a deficiência na sua fundamentação ao se furtar da indicação precisa de como teria ocorrido a violação (Súmula 284/STF) e a impossibilidade de reanálise fático probatória e dos termos do edital impugnado (Sumulas ns. 7 e 5 desta Corte). VI - Agravo Interno improvido.” (STJ, AgInt no TP 2.203/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019) – destaquei.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração aviado no id 43857989, mantendo inalterada a decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso.
Remetam-se os autos ao STJ, conforme decisão id 43573964.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi